Tribunal: CARF
Processo: 13839.000088/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.000088/2011-10
ACÓRDÃO
2002-008.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ DE OLIVEIRA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que os rendimentos recebidos acumuladamente sejam
tributados pelo regime de competência, aplicando-se a tabela vigente no mês em que o
rendimento era devido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000088/2011-10
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) por ter sido constada a omissão de rendimento da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social do Ano-Calendário 2006 (fl. 6-7).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que o rendimento supostamente
omitido foi declarado no campo “Rendimentos isentos e não tributáveis” por se tratar de
rendimento isento, decorrente de pagamentos de benefícios retidos pelo INSS no período de
02/2002 a 02/2006 ou, quando menos, que deveria ser observado o regime da competência para
a definição da alíquota aplicável (fl. 4-5).
Sobreveio o acórdão no 08-31.288, proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 41-46),
que entendeu pela improcedência impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA, DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 2009 em decorrência de
decisão judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o
total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
O Parecer PGFN/CRJ/no 2.331, de 27 de março de 2010, suspendeu os efeitos do
Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, e conseqüentemente, das
conclusões do Parecer PGFN/CRJ/287/2009, o que confirma ter a autoridade
lançadora atuado em estrita observância aos ditames legais e normativos.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em anos anteriores a 2010 não
poderão ser tributados na forma do art. 12-A da Lei 7.712/88.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000088/2011-10
3
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A eficácia dos acórdãos dos tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e
às partes inseridas no processo de que resultou a sentença, não aproveitando
esses acórdãos em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
sentença, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação
o contribuinte parte do processo de que decorreu o acórdão.

Cientificada em 13/11/2014 (fl. 66), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/11/2014 em que reitera os argumentos da impugnação e pede que seja excluído o Imposto de
Renda Retido na fonte no importe de R$ 1.083,15 (fls. 52-58).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
A lide versa sobre a forma de tributação de benefício previdenciário recebidos pela
Recorrente referente a períodos pretéritos.
Embora a Recorrente alegue que seria necessário deduzir o valor do IRRF, percebo
que a fiscalização considerou tal parcela no lançamento no importe de R$ 1.067,60.
Esse valor, inclusive, é o resultado da soma dos informados nas colunas “Retenção
do Imposto de Renda” das competências a que se referem os rendimentos (fls. 21-22) e não R$
1.083,15, como indicado pela Recorrente em sua soma, que provavelmente incluiu parcela não
retidas a título de IR sobre o 13o Salário, como por ela detalhado na fl. 22.
Dessa forma, entendo que o valor de retenção na fonte considerado pela DRJ deve
ser mantido por não ter sido comprovado pela Recorrente o direito à diferença no importe de R$
15,79.
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, entendo que
assiste razão à Recorrente que os rendimentos acumulados devem ser tributados pela alíquota
referente ao valor recebido no regime de competência. Isso, pois em data posterior ao julgamento
da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 368, a seguinte tese:

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.985 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000088/2011-10
4
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Sendo incontroverso que os valores recebidos acumuladamente se referem às
competências de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2006, deve ser reconhecida a procedência do
pleito recursal neste capítulo.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para que os rendimentos recebidos acumuladamente sejam tributados pelo regime de
competência, aplicando-se a tabela vigente no mês em que o rendimento era devido.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 73
DF CARF MF
Original